Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-67.2021.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702422-67.2021.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDECY PEREIRA DOS SANTOS APELADO: ALAN SILVA SANTANA 03637583135, BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, SBCRED CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Valdecy Pereira dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. É necessário identificar quem compõe o polo passivo da demanda. Valdecy Pereira dos Santos propôs ação de declaração de nulidade contratual cumulada com indenização por perdas e danos e reparação do dano moral contra Ômega Promotora Soluções Financeira &amp; Assistência Pessoal - Eirelli, Bevicred Informações Cadastrais Ltda. - ME e Sbcred Correspondentes de Instituições Financeiras Ltda. – ME (id 74681812). O Juízo de Primeiro Grau determinou: 1) a inclusão do Banco Olé Bonsucesso S.A. no polo passivo; 2) que a citação de Ômega Promotora Soluções Financeira &amp; Assistência Pessoal – Eirelli ocorresse em nome de Alan Silva Santana; e 3) que a citação de Sbcred Correspondentes de Instituições Financeiras Ltda. – ME ocorresse em nome de Geovanda Rocha Sousa (id 74682063, 74682063, 74682066, 74682067, 74681835 e 74682075). Geovanda Rocha Sousa foi citada no lugar de Sbcred Correspondentes de Instituições Financeiras Ltda. – ME, conforme determinado (id 74682162). Contudo, a citação de Ômega Promotora Soluções Financeira &amp; Assistência Pessoal - Eirelli ocorreu em seu próprio nome, apesar das observações realizadas pelo Juízo de Primeiro Grau no sentido de que a empresa corresponderia a Alan Silva Santana (id 74682194). As informações do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) devem ser alteradas para corresponder a quem efetivamente foi citado. O nome de Alan Silva Santana deve ser excluído e o nome de Sbcred Correspondentes de Instituições Financeiras Ltda. - ME deve ser alterado para Geovanda Rocha Sousa. É necessário, além disso, regularizar a participação do Banco Santander Brasil S.A. Ele menciona que incorporou o Banco Olé Bonsucesso S.A. e requer sua habilitação nos autos. No entanto, a efetivação da incorporação sujeita-se ao arquivamento e publicação dos atos da incorporação (art. 227, § 3o, da Lei no Lei no 6.404/1976) e à homologação do Banco Central do Brasil (BCB) (Resolução no 4.122/2012).[1] Intime-se o Banco Santander Brasil S.A. para comprovar o arquivamento e a publicação dos atos da incorporação (art. 227, § 3o, da Lei no Lei no 6.404/1976) e a homologação do Banco Central do Brasil (BCB) (Resolução no 4.122/2012), conforme previsto na ata da Assembleia Geral que aprovou a incorporação. Alterem-se as informações do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) conforme exposto acima. Após, venham conclusos. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, ApCiv 0715695-67.2017.8.07.0007, Rel. Des. Esdras Neves, DJe 5.3.2021.